Tribunal: STF
Processo: ARE 1578527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo. Apelação Cível. Aposentadoria voluntária servidora municipal. Regime próprio de previdência social. Revisão administrativa. Ingresso no serviço público após a EC nº 41/2003. Integralidade e paridade. Impossibilidade. Proventos calculados pela média contributiva. Danos morais não configurados. Sentença mantida.



    I. Caso em exame



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo de revisão de benefício previdenciário e indenização por danos morais, mantendo a revisão administrativa que reduziu os proventos da apelante.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de a apelante ser enquadrada na regra de transição do art. 6º da EC nº 41/2003 para fins de integralidade e paridade dos proventos, considerando o tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista.



    3. Discute-se, ainda, a legalidade da revisão administrativa que reduziu os proventos, bem como o cabimento da indenização por danos morais em razão do recálculo do benefício.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003, apenas os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 fazem jus à aposentadoria com integralidade e paridade. A apelante somente assumiu cargo efetivo em 2004, não preenchendo o requisito temporal necessário para a regra de transição.



    5. O tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista não pode ser considerado como tempo de efetivo exercício no serviço público, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, pois esses empregados são regidos pelo regime celetista e vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    6. A revisão administrativa que ajustou os proventos da apelante decorreu da correção de erro material, observando o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, conforme preceitua o art. 40 da Constituição Federal e a EC nº 41/2003.



    7. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa na revisão do benefício, pois a Administração Pública, no exercício da autotutela, tem o dever de corrigir ilegalidades, conforme entendimento consolidado na Súmula 473 do STF.



    8. O cálculo dos proventos pela média aritmética das maiores contribuições, conforme art. 40, § 3º, da Constituição Federal e Lei nº 10.887/2004, afasta o direito à incorporação isolada do adicional por tempo de serviço e da gratificação de titularidade, uma vez que tais parcelas já integraram a base contributiva.



    9. O mero descontentamento com a revisão do benefício não configura dano moral indenizável, pois a alteração decorreu da estrita aplicação das normas previdenciárias, sem conduta abusiva da Administração Pública.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    "1. O tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista não configura tempo de efetivo exercício no serviço público para fins de integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003."



    "2. A revisão administrativa dos proventos de aposentadoria, quando realizada para correção de erro material, não configura violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo dever da Administração Pública a correção de ilegalidades, conforme a Súmula 473 do STF."



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §§ 3º e 17; EC nº 41/2003, art. 6º; Lei nº 10.887/2004, art. 1º; CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, art. 85, §11.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 55.312/MS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; TJGO, Apelação Cível n. 5045656-50.2020.8.09.0103, rel. Des. Gilberto Marques Filho, DJe 23/11/2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC nº 41/2003; 2º da EC nº 47/2005; 5º, LV; 37, § 6º; 40; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente